Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-98.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000598-98.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO CONSTATADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. EVIDENTE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). IMPOSITIVA CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º 8000598-98-2015-805-0057
, da Comarca de Cícero Dantas, sendo apelante

JULIANA JESUS SANTOS
e, apelado,

MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, para
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Dr. Manuel Bahia- Juiz Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça

A1